Tribunal: TJES
Processo: 5010516-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010516-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA CAROLLINA FERREIRA CARETA

AGRAVADO: LEONARDO GABRIEL CARETA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE IRMÃOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. MAIORIDADE CIVIL. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de exoneração de alimentos que deferiu tutela de urgência para suspender obrigação alimentar devida por irmão à irmã, fundada em parentesco, diante da maioridade civil e da conclusão de curso superior pela alimentanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que suspendeu os alimentos sem prévia oitiva da alimentanda, à luz do contraditório e da Súmula 358 do STJ; (ii) estabelecer se o agravado é parte legítima para responder pela obrigação alimentar, ou se esta caberia ao espólio do genitor falecido; (iii) determinar se persiste a necessidade alimentar de irmã maior, graduada em odontologia, que frequenta curso de pós-graduação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300, § 2º, do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência inaudita altera parte quando presentes os requisitos legais, sendo o contraditório exercido de forma diferida, sem configuração de cerceamento de defesa.

A Súmula 358 do STJ veda a exoneração automática de alimentos pelo advento da maioridade, mas não impede a suspensão ou exoneração por decisão judicial fundamentada em outros elementos, como a conclusão de curso superior e a aptidão para o trabalho.

O título executivo judicial homologado atribui expressamente ao agravado a responsabilidade pelo pagamento dos alimentos, o que lhe confere legitimidade para pleitear a exoneração, sendo a obrigação alimentar personalíssima e vinculada às partes da relação jurídica originária.

A obrigação alimentar entre irmãos, fundada na solidariedade familiar, exige prova cabal da necessidade do alimentando, inexistente quando demonstrada a maioridade, a saúde e a formação profissional que habilita ao exercício laboral.

A conclusão da graduação completa a formação profissional e afasta a presunção de necessidade, não podendo a opção por curso de pós-graduação servir de fundamento para a perpetuação da dependência econômica.

Ausente comprovação de incapacidade para o trabalho ou de necessidade excepcional, mostra-se legítima a suspensão da obrigação alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência pode ser concedida sem prévia oitiva da parte contrária, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC, com contraditório diferido, sem violação à Súmula 358 do STJ.

A obrigação alimentar fundada em acordo judicial vincula diretamente o alimentante indicado no título executivo, sendo personalíssima e insuscetível de transferência automática ao espólio.

A maioridade civil aliada à conclusão de curso superior afasta a presunção de necessidade alimentar, exigindo prova efetiva de incapacidade ou necessidade excepcional para a manutenção dos alimentos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 2º; Súmula 358 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.505.079/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.12.2016, DJe 01.02.2017; TJMG, AI nº 2357954-54.2023.8.13.0000, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 30.04.2024; TJRS, AC nº 5000274-75.2021.8.21.0067, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 13.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010516-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA CAROLLINA FERREIRA CARETA

AGRAVADO: LEONARDO GABRIEL CARETA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANA CAROLLINA FERREIRA CARETA
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Família de Serra, nos autos da ação de exoneração de alimentos ajuizada por
LEONARDO GABRIEL CARETA
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a obrigação alimentar.

Em suas razões a agravante sustenta, inicialmente, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, por não ter sido ouvida antes da suspensão da verba, em afronta à Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça.

Destaca a ilegitimidade do agravado e a responsabilidade do espólio do genitor falecido pelo pagamento, alegando ser esta a real fonte pagadora.

Na sequência, defende a persistência da necessidade alimentar, afirmando que, apesar de graduada em odontologia, encontra-se em fase de especialização e inserção no mercado de trabalho, não possuindo renda consolidada para o autossustento. Aduz, ainda, que o agravado age com má-fé e utiliza a ação como ferramenta de coação em disputa sucessória.

Pois bem.

A controvérsia reside na manutenção de alimentos entre irmãos, devidos em razão do parentesco (solidariedade familiar), o que exige prova cabal da necessidade da alimentanda.

Inicialmente, a agravante suscita a nulidade do provimento de primeiro grau por ter sido proferido inaudita altera parte, tese que não merece prosperar.

Afinal, o ordenamento processual civil, no art. 300, §2º, autoriza expressamente a concessão de tutela de urgência liminarmente quando presentes os requisitos legais.

Não se vislumbra, outrossim, violação à Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça. O referido verbete veda a exoneração automática pelo advento da maioridade.

No caso concreto, a suspensão decorreu de decisão judicial, proferida em ação exoneratória, fundamentada em elementos que extrapolam a mera idade, como a conclusão de curso superior.

O contraditório, nestas hipóteses, é diferido, permitindo que a parte apresente sua defesa no curso da demanda, como de fato ocorreu com a juntada de contestação na origem.

Afasto, ainda, a tese de que a obrigação pertenceria ao espólio. O título executivo que fixou os alimentos (acordo judicial homologado) aponta o agravado, Leonardo Gabriel Careta, como o responsável direto pela prestação.

A obrigação alimentar, por sua natureza personalíssima, vincula as partes constantes da relação jurídica processual originária. Eventual custeio indireto por bens do espólio, por liberalidade dos herdeiros ou acerto interno, não retira do agravado a legitimidade para pleitear a exoneração de encargo que assumiu formalmente.

Superadas tais questões, relevante consignar que a agravante possui 25 anos de idade e é graduada em odontologia.

Em que pese a alegação de que frequenta curso de pós-graduação e busca inserção no mercado, tal condição não conduz à manutenção perene do encargo. A formação profissional se completa com a graduação, que habilita o indivíduo ao exercício laboral e ao autossustento.

O estímulo à qualificação acadêmica não pode ser imposto ao alimentante de forma indefinida. A agravante é pessoa jovem, saudável e detentora de grau técnico superior, estando plenamente apta ao trabalho.

A matrícula em curso de especialização é escolha pessoal que deve ser compatibilizada com a própria capacidade financeira, não servindo de salvo-conduto para a perpetuação da dependência econômica.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. [...] 2. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado.
3. O estímulo à qualificação profissional dos filhos não pode ser imposto aos pais de forma perene, sob pena de subverter o instituto da obrigação alimentar oriunda das relações de parentesco, que tem por objetivo, tão só, preservar as condições mínimas de sobrevida do alimentado. 4. Em rigor, a formação profissional se completa com a graduação, que, de regra, permite ao bacharel o exercício da profissão para a qual se graduou, independentemente de posterior especialização, podendo assim, em tese, prover o próprio sustento, circunstância que afasta, por si só, a presunção iuris tantum de necessidade do filho estudante. 5. Persistem, a partir de então, as relações de parentesco, que ainda possibilitam a percepção de alimentos, tanto de descendentes quanto de ascendentes, porém desde que haja prova de efetiva necessidade do alimentado
. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.505.079/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 1/2/2017.)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência dos Tribunais Estaduais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS. ÔNUS DO ALIMENTANDO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE COMPROVADA PARA O TRABALHO OU DESPESAS EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. [...]
A formação profissional se completa com a graduação, permitindo ao bacharel o exercício regular da profissão que o graduou para que garanta sua própria subsistência, excepcionadas as hipóteses de incapacidade para o trabalho ou necessidades de custeio adicional para um curso de especialização que tenha peculiaridades aptas a justificar o apoio alimentar do pai, o que não se verifica pela mera comprovação de matrícula em simples curso de pós-graduação lato sensu
. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2357954-54.2023.8.13.0000, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), j. 30/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DA ALIMENTANDA E FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. CURSANDO PÓS-GRADUAÇÃO. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO. [...]
Hipótese em que a filha atingiu a maioridade, encontrando-se atualmente com 26 anos de idade, já concluiu curso superior, portanto saudável e plenamente capaz para o labor. De se observar, por fim, que, não obstante a demandada/apelante esteja cursado pós-gradução, tal condição não configura obstáculo ao exercício de atividade remunerada para prover seu próprio sustento, nada justificando, pois, a manutenção do encargo alimentar a ser suportado pelo genitor.
Apelo desprovido." (TJ-RS - AC: 50002747520218210067 RS, Relator.: Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 13/04/2022).

Portanto, diante da ausência de provas de incapacidade ou de necessidade excepcional que justifique a manutenção do auxílio por parte do irmão, a manutenção da decisão que suspendeu os alimentos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada e, por conseguinte, revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)